Tribunal: TJMT
Processo: 1035299-98.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035299-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LEOMAR FERRABOLI - CPF: 014.642.229-59 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1035299-98.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
LEOMAR FERRABOLI.

Recorrida:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/6 A 3/7/2025.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDIVIDUAL. EQUIVOCADA EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FORMADO NOS PRÓPRIOS AUTOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo exequente contra sentença que extinguiu o processo de cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, com fundamento na suposta inexistência de competência do Juizado, sob o argumento de que o título executivo seria oriundo de ação coletiva.

O recorrente sustenta equívoco da decisão, afirmando que o título foi formado nos próprios autos da ação individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo de cumprimento de sentença por incompetência do Juizado foi proferida de forma equivocada, considerando que o título executivo judicial foi formado no próprio feito individual, e não em ação coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida nos presentes autos transitou em julgado em 3/7/2024, constituindo título executivo judicial apto a ensejar o regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença no mesmo juízo.

A extinção do feito com base em suposta origem coletiva do título se revela equivocada, diante da constatação de que a decisão exequenda foi proferida na própria ação individual.

Verificada a existência de título executivo judicial formado no processo originário, deve ser anulada a sentença que declarou extinta a execução sem resolução do mérito, assegurando-se o direito ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo de cumprimento de sentença com fundamento em suposta incompetência do Juizado somente se justifica quando se tratar de título judicial oriundo de ação coletiva, o que não se verifica quando o título se origina da própria ação individual.

É nula a sentença que extingue a execução de título judicial formado nos autos da ação originária, por erro de premissa quanto à natureza do título.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 51, II, e 55.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 288743442), que reconheceu a incompetência do Juízo e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995.

Em suas razões recursais,
o recorrente alega equívoco na sentença recorrida, tendo em vista que o fundamento adotado pelo Juízo singular não encontra respaldo com a realidade fática do processo.

Aduz que a sentença que originou a fase do cumprimento de sentença foi proferida no próprio feito individual, e não em ação coletiva, como mencionado pelo magistrado singular.

Assim, requer o provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da decisão recorrida, reconhecendo-se a validade do título executivo judicial oriundo de ação individual.

O reclamado apresentou contrarrazões (ID 288743448), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que a petição de cumprimento de sentença (ID 288743435) remete à sentença prolatada nestes autos (ID 288743432), cujo trânsito em julgado ocorreu na data de 3/7/2024.

Dessa forma, assiste razão aos argumentos da recorrente, devendo a sentença recorrida ser anulada, com retorno dos autos à origem para o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo singular para regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025